Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRIS JOSÉ MARTINS em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelo Recorrente. Em suas razões recursais, o Agravante alega que o MM Juiz a quo avaliou sua condição econômica tomando por base sua renda média mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Afirma que a norma de regência estabelece presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência firmada pela pessoa natural e que os documentos juntados aos autos revelam que suas despesas mensais consomem integralmente sua renda líquida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo Agravante, sob o fundamento de que o Autor tem renda mensal bruta com valor superior a R$ 4.000,00. A propósito do tema, o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Desse modo, diante da declaração firmada pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do Requerente para negar o benefício. Confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, em ação de cobrança de indenização securitária. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1196299, 07106252220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. O art. 85, § 14, do CPC, veda a compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca. Além do mais, se a parte contrária litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, cujo benefício suspende a exigibilidade da cobrança de verbas sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC), há impedimento para a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 3. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão n.1133990, 07107485420188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, ao menos numa análise primária, verifico que os documentos juntados aos autos conduzem ao entendimento de que o Agravante, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência econômica. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência declarada pela parte, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 27 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator